Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-64.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000300-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HUR CARLOS SANTOS FRANCA - CPF: 011.822.221-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (PROCURADOR), RAYNELY PATRICIO KESTRING - CPF: 030.542.451-36 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000300-64.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: RAYNELY PATRICIO KESTRING

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
PROCURADOR: MAURO PAULO GALERA MARI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

II - A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000300-64.2020.8.11.0000

REPRESENTANTE: RAYNELY PATRICIO KESTRING

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA
PROCURADOR: MAURO PAULO GALERA MARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
KESTRING E KESTRING LTDA.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1001058-96.2019.8.11.0026, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo financiado junto à instituição bancária agravada.

Para tanto, a agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue no seu endereço e também não foi empreendida outra forma hábil de efetivar a notificação.

Salienta que o protesto levado a cabo pelo banco agravado é ilegal e desvantajoso, conforme súmula 297 do STJ, já que não foi notificada de forma prévia por nenhuma via.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 29781498).

Em suas contrarrazões (Id. 31191996), a parte agravada refuta as razões do recurso e pede seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1000300-64.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Nesse passo, a respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

No caso em exame, conforme constatado desde a apreciação liminar do presente agravo, não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o da agravante (Id. 29687489 – Pág. 2 e 29687487 – Pág. 2/9), de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado pelo dever que não lhe era incumbido.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
– RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. É válida para a comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor, sob pena de violação à boa-fé objetiva.
Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. 2. Se ao juiz é vedado conhecer, de ofício, de abusividades em contratos bancários, e se a decisão agravada foi proferida “initio litis”, com contraditório diferido, é vedado ao Tribunal conhecer de abusividades contratuais não debatidas na primeira instância e suscitadas pela primeira vez em sede recursal. Inteligência da Súmula nº 381/STJ e do sistema recursal brasileiro
”. (AI 95922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017) (sem destaque no original)

Ainda:

“
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGUIMENTO NEGADO –
BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – CORRESPONDÊNCIA ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – PROTESTO POR EDITAL – ADEQUAÇÃO
– PRECEDENTES – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
”. (AgR 160527/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2015, Publicado no DJE 16/12/2015)

Ademais, segundo consta nos autos, a agravante firmou contrato com o banco agravado em 21.11.2018 e, desde 22.02.2019, deixou de adimplir com as parcelas devidas, assumindo, portanto, os efeitos decorrentes da mora.

Outrossim, esgotadas as possibilidades de se entregar a notificação extrajudicial no endereço fornecido, o credor fiduciário cuidou de constituir a devedora em mora por meio do protesto por edital (id. 29687490), assim como lhe autoriza o art. 15 da Lei nº 9.492/97
,
in verbis
:

“Art. 15.
A intimação será feita por edital se
a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda,
ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
”.

Desta feita, não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora da ré/devedora fiduciária.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. MORA COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. PROTESTO EFETIVADO. LIMINAR DEFERIDA.
Se foi enviada a notificação para o endereço do devedor, constante do contrato, e, além disso, foi ele intimado por edital do protesto do título, comprovada está a sua mora
”.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0459.18.002144-4/001, Relator (a): Des. (a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Assim, por estarem demonstrados os requisitos que ensejaram a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020